Tribunal: TJDFT
Processo: 0706629-57.2022.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ART. 304 CC ART. 297 DO CP. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRODUÇÃO DA PROVA. ÔNUS DA RÉ. AUTORIZAÇÃO. PROPRIETÁRIA AMIGA DA RÉ. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONVERSÃO. RESTRITIVA DE DIREITOS . AÇÃO PENAL EM CURSO. IRRELEVÂNCIA. REQUISITOS DO ART. 44 DO CP. PRESENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Comprovada nos autos a autoria e a materialidade delitiva, não há se falar em absolvição, seja pelo inc. III, seja pelo inc. VII do art. 386 do CPP.
2. Havendo provas harmônicas e coerentes sobre a ré ter se valido de documento falso, mister se faz manter o reconhecimento da autoria e materialidade do crime previsto no art. 304 do Código Penal.
4. Uma vez que o acervo probatório indica que o acesso ao imóvel foi franqueado pela proprietária, a versão da ré, inovada em sede de apelação, de que houve invasão de domicílio, precisa de lastro probatório mínimo. Considerando-se que a testemunha-proprietária, e amiga da ré, não foi intimada por falha de indicação da própria ré, sua ausência não lhe beneficia.
5. Ação penal em curso não obsta a possibilidade de fixação da possibilidade de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, ainda que viável sua reconversão em pena privativa de liberdade posteriormente a ser realizada pelo juízo da execução nos moldes do § 5o do art. 44 do CP.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.